Tribunal: STF
Processo: AI 113426
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO ANULATORIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA 'RATIONE MATERIAE' DO TRIBUNAL DE ALÇADA
CIVIL. 'LOMAN', ART. 108.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA, VISTO QUE SUSCITADA APENAS NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.